Tribunal: STF
Processo: HC 263073
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NEGATIVA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR MANTIDO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar no processo nº 7000203-68.2024.7.11.0011, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. PRELIMINARES. PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. INTENSIDADE DO DOLO. EXTENSÃO DO PERIGO DO DANO. CRIME CONTINUADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela defesa constituída e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra sentença condenatória por uso de documento falso. Preliminarmente, as defesas pleiteiam a viabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP), a remessa dos autos ao Ministério Público Militar (MPM) para manifestação e a nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. No mérito, as defesas buscam a reforma da sentença, requerendo a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acordo de não persecução penal (ANPP) se aplica à Justiça Militar da União; (ii) se a recusa do MPM em oferecer o acordo deve ser mantida; (iii) se ocorreu quebra da cadeia de custódia; (iv) se o lastro de prova é suficiente; (v) se a pena é correta e justa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese de que o acordo de não persecução penal (ANPP) não se aplica na Justiça Militar da União (JMU), independentemente da condição de civil ou de militar do acusado, foi fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) do Superior Tribunal Militar (STM). 4. O ANPP não é um direito subjetivo do investigado, mas uma faculdade do Ministério Público, e a recusa motivada da sua proposição não é passível de imposição pelo Poder Judiciário. 5. A celebração do ANPP foi requerida após o recebimento da denúncia, o que não se justifica, pois o instituto visa evitar a persecução penal antes que ela se inicie. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a regra de que o ANPP deve ser oferecido até o recebimento da denúncia. 6. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova digital não comprovada. 7. A autoria e a materialidade delitivas foram demonstradas, não havendo que se falar em absolvição. 8. O crime continuado do Código Penal comum não se aplica ao caso, pois a legislação militar o prevê. 9. O pedido de gratuidade de justiça para a pena de multa é desarrazoado, uma vez que o crime de uso de documento falso não prevê essa sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: 1. o acordo de não persecução penal, art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o sursis processual, art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, não se aplicam na JMU, independentemente da condição de civil ou de militar; 2. demonstradas e justificadas as circunstâncias para exasperação (fundamentação idônea e concreta), está sob o senso da discricionariedade do magistrado ao analisar o caso concreto e a sua gravidade; 3. o magistrado tem liberdade para majorar a pena-base dentro dos limites mínimo e máximo cominados em abstrato para o crime; 4. a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar; 5. nesta justiça especializada, o instituto da continuidade delitiva é regulado pelo art. 80 do CPM.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de e 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 315 do Código Penal Militar (por oito vezes), em sede recursal, a condenação foi mantida nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal, de absolvição do paciente, bem como em razão da dosimetria da pena imposta. 



    Narra que “o ANPP – Acordo de Não Persecução Penal – é matéria de ordem pública. E, em assim sendo, tenha-se que já lá em Alegações Finais, 10/12/2024, a Defensoria Pública da União requereu ao Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM a manifestação do MPM sobre a possibilidade de celebração de ANPP, considerando que a hipótese dos autos está dentre aquelas em que o próprio Ministério Público Militar entende como cabível o instituto. Em 23/01/2025, o MPM manifestou-se negativamente quanto ao oferecimento de ANPP, sob o argumento de que ... "... a propositura de eventual ANPP em favor dos acusados não constitui medida adequada, eis que não suficiente para reprovação e prevenção do crime". O Juízo de 1º grau remeteu os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do MPM, art. 28-A, §14, do CPP, que ratificou a recusa com base na Resolução nº 101 do CSMPM, especialmente seu art. 18-A, §1º”. Acerca do pleito absolutório, aduz que essência do pedido “reside na descaracterização do elemento subjetivo do tipo penal no crime de uso de documento falso. Conforme a própria doutrina penal militar, o elemento subjetivo do Art. 315 do CPM é o ... ‘... dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso’”, considera que “apesar do acervo probatório citado pelo STM, que comprovam a autoria delitiva do uso, subsiste a dúvida razoável sobre a prova do dolo direto na apresentação dos documentos sabidamente falsos”. Sobre a dosimetria da pena, pondera que a “manutenção da condenação em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão viola o princípio da individualização da pena em razão de evidente erro material de cálculo e da valoração indevida de circunstâncias judiciais.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Razões e fundamentações expostas, a DPU / DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente o cidadão civil, o jovem ... WILVER MELO GARCEZ, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do Superior Tribunal Militar, publicado no dia 29/09/2025, e, consequentemente, a Sentença, porque matéria de ordem pública, ( i ) determinando ao MPM/Brasília/DF que oferte o ANPP - Acordo de Não Persecução Penal - porque o jurisdicionado, Assistido da DPU/Brasília/DF, preenche todos os requisitos do art. 28-A do CPP; no mérito, ( ii ) a absolvição ante a inexistência de dolo e a insuficiência de provas aptas a amparar o decreto condenatório; subsidiariamente, ( iii ) a reforma da dosimetria da pena, com o objetivo de ( i ) sanar o erro material de cálculo, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, tal qual o voto do Ministro Carlos Vuyk de Aquino; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo deste Senhor, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista o enfrentamento ao ‘abuso de poder’ e ao ‘constrangimento ilegal’ a que está sendo submetido o jovem em razão da negativa do Acordo de Não Persecução Penal; condenado mesmo sem dolo e erro material no cálculo da pena; 



    03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    03.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    04. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos Ação Penal Militar n° 7000203- 68.2024.7.11.0011 e Apelação Criminal nº 7000203-68.2024.7.11.0011 que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e, 



    05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”.  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] Assim, apesar da edição da Súmula n.º 18 do STM e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos de não persecução pelo MPM, os litígios envolvendo a questão vinham sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça Especializada. 



    Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte entendimento em relação ao ANPP: "não tem cabimento o acordo de não persecução penal aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da justiça militar". Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido "de admitir sua incidência somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em concurso de agentes com militares". 



    Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7, contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na Justiça Militar da União tanto para o acusado militar quanto para o acusado civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:[...]



    Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.



    De todo modo, ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do ANPP ao acusado civil, não haveria como acolher a tese defensiva, pelas razões que passo a expor. 



    O ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada. Tratando-se de atribuição do Ministério Público, não cabe ao Judiciário propor o acordo de ofício nem determinar que o órgão acusatório o faça, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia. Saliento que o órgão ministerial manifestou-se contrário ao oferecimento do ANPP (APM, evento 69, MANIF1).



    Na sequência, o magistrado remeteu os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCRMPM), que ratificou a decisão ministerial (APM, evento 105, VOTO2). [...]



    Consta na denúncia que os apelantes, atuando como despachantes, entre outubro de 2021 e maio de 2022, teriam utilizado documentos falsos junto ao Exército com o objetivo de obter Certificados de Registro (CR) de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), em nome de terceiros que os contrataram. [...]



    O crime do art. 315 do CPM se consuma apenas com a simples utilização do documento comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o documento falso. Ele busca proteger a ordem administrativa militar, que está relacionada à confiança e à regularidade da administração militar e de seus documentos. 



    Destaco que a conduta de uso de documento falso é classificada como delito formal, de perigo presumido e se consuma com a mera utilização do documento, não sendo necessária a demonstração do resultado naturalístico ou a obtenção da vantagem desejada. [...]



    Considerando as provas produzidas, é certo que o delito se aperfeiçoou no instante em que os apelantes (despachantes) apresentaram a documentação falsa à administração militar, com a finalidade de obter Certificados de Registro de Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), em nome dos requerentes, que os contrataram para a prestação desse serviço. 



    Assim, foram alteradas declarações de filiação a clubes de tiro/caça que não correspondiam à realidade, alterando-se a modalidade de caça para tiro e caça ou usando dados de outros associados. Igualmente, os comprovantes de endereços foram adulterados, alterando-se a unidade consumidora. 



    Relativamente à análise da materialidade e a da autoria, há, nos autos, elementos suficientes de provas, dentre os quais elenco a notícia-crime apresentada pelos Clubes de Tiro e Caça Independência e Rota do Tiro à Polícia Federal - (IPM, evento 8, INQ4); os comprovantes e recibos de pagamento (IPM, evento 8, DOC33, fl. 1, evento 23, DILIG2, fls. 11 e 14, e DILIG7, fls. 14/15); o Laudo n.º 507/2023 - SETEC/SR/PF/GO, que verificou a integridade da prova digital (IPM, evento 45, LAUDOPERIC1); a declaração de habitualidade/filiação a entidade de caça e tiro desportivo "falsas" (IPM, evento 23, DILIG2, fl. 25, DILIG3, fls. 12 a 14, DILIG4, fls. 7 a 9 e fl. 15, DILIG5, fls. 23 a 25, DILIG6, fls. 19/20, DILIG7, fl. 9); a resposta dos clubes sobre as declarações "falsas" (IPM, evento 77, DILIG1, fls. 29/33); os comprovantes originais de residência (IPM, evento 23, DILIG4, fl. 6, DILIG7, fl. 10, evento 67, DILIG3, fls. 61/62); os prints de conversas pelo aplicativo WhatsApp (IPM, evento 23, DILIG2, fls. 17 a 24, DILIG3, fls. 8 a 11, DILIG4, fl.17, DILIG5, fls. 8 a 21, DILIG6, fls. 13 a 18, DILIG7, fls. 7/8); e os áudios de conversas extraídas do aplicativo WhatsApp (IPM, eventos 24 a 27). 



    Desses documentos, constata-se a ligação entre os despachantes e os requerentes do CR e confirma a falsificação dos documentos e o modo de operação. 



    Somam-se a isso os depoimentos testemunhais que, igualmente, convergem para comprovação da autoria e da materialidade. A análise dos depoimentos das testemunhas e dos apelantes revela vários pontos de convergência sobre os fatos em questão. Vejamos: 



    As testemunhas Alberto Luan Lemos dos Santos, Vinícius Henrique de Assis Melo, Darlan Silva Carvalho, Leonardo Ribeiro Martins afirmaram ter contratado os serviços dos apelantes como despachantes para obter o Certificado de Registro (CR) na modalidade CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) junto ao Exército Brasileiro. 



    Os despachantes geralmente solicitavam documentos pessoais (RG, CPF, CR, CNH, extratos bancários e guias/CRPFs das armas), comprovante de endereço e, em alguns casos, acesso ou dados do sistema Gov.br, que era feito pelo próprio despachante para o cliente. 



    As testemunhas afirmaram que se submeteram aos exames de tiro e à avaliação psicológica necessários, tudo sob a indicação dos acusados. Pontuaram que foram informados pelo apelante Wilver Melo Garcez que as testemunhas seriam filiadas ao Clube de Caça Javali. O presidente do clube, Sérgio Henrique de Oliveira Mesquita, confirma que apelante Wilver Melo Garcez era associado na época e trouxe pessoas para filiação como caçadores, mas a declaração apresentada foi falsificada para incluir "clube de tiro e caça".



    A testemunha Leonardo Ribeiro Martins foi informada pelo apelante Nicollas Calaça Costa Luz (da Texas Army) que seria filiado ao Clube de Tiro e Caça Rota do Tiro, cujo presidente, Sr. Alex Divino Vieira, confirma ter sido procurado pela testemunha, mas constatou que a declaração de filiação apresentada por ele era falsa (o QR Code e código lateral apontavam para outro associado). 



    Alex Divino Vieira e Sérgio Henrique de Oliveira Mesquita destacaram que as declarações possuem itens de segurança como QR Code e código de assinatura digital para autenticação. 



    O presidente do Clube de Tiro Na Mira, Sr. Ademar Pereira dos Santos, confirma que uma declaração em nome da testemunha Darlan Silva Carvalho era falsa, pois o número de filiação não correspondia a ele, mas a outro filiado verdadeiro do clube. 



    As testemunhas descobriram a falsidade das declarações de filiação ou do comprovante de endereço quando foram contatados para serem ouvidos em procedimento investigativo junto ao Exército, após mais de um ano de espera pelo processo. 



    Algumas testemunhas tentaram contato com os despachantes após descobrirem as irregularidades, mas não obtiveram resposta ou justificativas convincentes, tendo o apelante Wilver Melo Garcez alegado ter perdido o documento original e falsificado para agilizar o processo.



    Ao ser interrogado, o apelante Nicollas Calaça Costa Luz confirmou ter sido contratado por Leonardo Ribeiro, por meio da empresa Texas Army, da qual ele era proprietário, para assessoria no processo de CR. Contudo, negou ter adulterado a conta de energia de Leonardo. 



    Afirmou que solicitou a filiação de Leonardo junto ao clube Rota do Tiro por telefone, mas desconhece a alegação de falsidade feita pelo presidente do clube. Igualmente, negou as filiações equivocadas ou uso de documentos fraudulentos em outras ocasiões pela Texas Army. 



    O apelante Mateus Sousa de Mendonça confirmou que era proprietário e atuava como despachante na empresa Texas Army. Contudo, negou ter apresentado ou falsificado declaração de filiação ou de conta de energia. 



    O apelante Wilver Melo Garcez disse ter auxiliado "amigos/conhecidos" (Alberto Luan, Vinícius Henrique, Anderson Alves e Darlan Silva) com processos para CAC, mas não como despachante de armas. Pontuou que o auxílio se deu pela intervenção de um terceiro, que encontrou "online", que atendia pelo nome de Sérgio. Acrescentou que Sérgio providenciava a filiação e entregava tudo pronto. Afirmou que os clientes apresentaram cópias verdadeiras dos documentos, mas às vezes ele usava outra declaração de endereço. 



    Asseverou que acessava o Gov.br usando a senha fornecida por Sérgio para acompanhar o processo. Acrescentou que conhece o Clube de Caça Javali e foi filiado lá, mas não frequentava para tiro.



    Pontuou que sua intenção era mandar os quatro clientes (Alberto Luan, Vinícius Henrique, Anderson Alves e Darlan Silva) para filiarem-se ao Clube de Caça Javali. Alega que o Sérgio enviava os certificados digitalmente. Disse que não reconhece o Sérgio Henrique, presidente do Javali, como sendo o Sérgio com quem tratava por telefone/WhatsApp. Afirmou que Sérgio fazia o cadastro no SISGCORP e lhe enviava a senha. Negou ter imaginado que os documentos seriam falsos. 



    Assim, tendo em vista o amplo lastro probatório, não há que se falar na reforma da sentença sob o argumento de que há ausência de provas e/ou mesmo dúvida quanto à materialidade e à autoria delitivas, com a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    Portanto, as provas dos autos são suficientes para manter o decreto condenatório. 



    Quanto à alegação da DPU, representando Wilver Melo Garcez, de indevida valoração negativa da intensidade do dolo (bis in idem) e da extensão do perigo de dano, com a desconformidade da quantificação da pena-base, igualmente, não cabe razão. 



    Verifica-se que não existe repetição na valoração de circunstâncias na primeira e na terceira fases da dosimetria. Na primeira, foi considerada, para majoração, apenas a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano, sendo a expressão "práticas fraudulentas realizadas de forma continuada" para evidenciar que os fatos se desenvolveram em uma sucessão de atos ilegítimos sistematizados. A terceira se refere à continuidade delitiva. 



    Aponto que a intensidade do dolo e a extensão do perigo de dano não têm sua essência na quantidade de fraudes (continuidade delitiva), mas na expertise do apelante, conforme se verifica dos termos da sentença: [...]



    Nesse ponto, friso que a menção à "forma continuada" apenas foi apontada pelo juízo para demonstrar a reprovação das práticas astuciosas sistematizadas, que se conjecturam com a ação premeditada. 



    Ora, se a expressão "forma continuada" também tivesse sido considerada na primeira fase da dosimetria, a majoração seria de 3/8 (três condutas) e não de 2/8 (2 duas condutas - intensidade do dolo e extensão do perigo de dano). 



    Na terceira fase da dosimetria, majorou-se a reiteração de fraudes dentro do contexto temporal, ou seja, a conduta desenvolvida ao longo do tempo, que se perpetuou entre outubro de 2021 e maio de 2022. 



    Igualmente, a DPU alega desconformidade no critério matemático da fixação da pena-base, haja vista o juízo não ter tomado como base a pena de 1 ano. 



    Entendo que a valoração da pena, quando da análise das circunstâncias do art. 69 do CPM, desde que demonstradas e justificadas as circunstâncias para exasperação (fundamentação idônea e concreta), está sob o senso da discricionariedade do magistrado ao analisar o caso concreto e a sua gravidade. 



    Nessa perspectiva, saliento que o quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no art. 69 do CPM (primeira fase) é realizado segundo a discricionariedade regrada do juiz após analisar todo o contexto do crime, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase. 



    Nesse sentido, confira-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), ao prestigiar as decisões dos magistrados sentenciantes: [...]



    Mesmo não sendo adepto ao critério matemático para fixação do quantum da pena, não há que se falar em equívoco no método adotado pelo magistrado.



    Inicialmente, justifica-se a exasperação da pena aplicada aos apelantes em razão de existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    As duas circunstâncias judiciais (intensidade do dolo e a premeditação) lastreiam a exasperação da pena-base, porquanto superam os elementos inerentes ao tipo penal e a gravidade em abstrato do delito. 



    Seguindo na individualização da pena, o magistrado aumentou de 1/8 (um oitavo) a pena para cada uma dessas circunstâncias (art. 69 do CPM), o que totaliza um acréscimo de 2/8 (dois oitavos), fixando a pena-base em 2 anos de reclusão. 



    Observa-se que o magistrado utilizou-se do critério que suprime o mínimo da pena (1 ano) de seu máximo (5 anos), estabelecendo o intervalo entre o mínimo e o máximo (4 anos), como patamar para calcular a exasperação na primeira fase. Assim, como 2/8 de 4 anos é igual a 1 ano, o juiz estabeleceu a pena-base em 2 anos de reclusão (1 ano de pena mínima, majorada em 1 ano). [...]



    Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pela Defensoria Pública da União, representando o civil Wilver Melo Garcez, e pela defesa constituída dos civis Mateus Sousa de Mendonça e Nicollas Calaça Costa Luz, e de negar-lhes provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o civil Wilver Melo Garcez à pena de 3 anos e 4 meses e os civis Mateus Sousa de Mendonça e Nicollas Calaça Costa Luz à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, como incursos no art. 315 c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar.”



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, o caso comporta distinção em relação aos precedentes aduzidos pela defesa, porquanto houve a submissão ao Ministério Público do feito para oferecimento de ANPP e, também, a recusa motivada, conforme reconhecido pela defesa na peça de habeas corpus e pelo Tribunal, sendo certo que, de acordo com a instância a quo, “o órgão ministerial manifestou-se contrário ao oferecimento do ANPP (APM, evento 69, MANIF1). Na sequência, o magistrado remeteu os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCRMPM), que ratificou a decisão ministerial (APM, evento 105, VOTO2)”.



    Desta sorte, o Acordo de Não Persecução Penal não se consubstancia em direito subjetivo do acusado, porquanto a avaliação acerca do preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, a toda evidência, insere-se no âmbito das atribuições conferidas ao Ministério Público, órgão constitucionalmente investido da titularidade da ação penal. Cabe, pois, ao parquet proceder à verificação dessas exigências, podendo, em caso de entendimento desfavorável à sua propositura, recusar o acordo, desde que o faça de maneira fundamentada, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Direito processual penal. Crime tributário. Acordo de não persecução penal. Recusa fundamentada pelo Ministério Público. Conduta criminal habitual. Ausência de direito subjetivo do acusado. Extinção do crédito tributário pela prescrição administrativa. Reiteração de pedido já formulado em recurso especial. Parecer da Procuradoria de Justiça em segunda instância. Atuação como custos legis. Não vinculação do tribunal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 259.767-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/9/2025)



    Direito processual penal. agravo regimental nos embargos de declaração recurso extraordinário com agravo. Pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Ausência de direito subjetivo do réu. Ausência de ilegalidade. Impossibilidade de interferência do Poder Judiciário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. II. Questão em discussão 2. Cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. III. Razões de decidir 3. Considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configur